Tribunal: CARF
Processo: 14751.720095/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720095/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.042 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
SOENCO SOCIEDADE DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MULTA POR ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
ENTREGA EXTEMPORÂNEA DA DIMOB. INCIDÊNCIA.
Comprovada a sujeição do contribuinte à obrigação tributária acessória, o
descumprimento desta ou seu cumprimento em atraso enseja a aplicação das
penalidades previstas na legislação de regência.
JUÍZO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF no. 02.
Não compete à autoridade administrativa a apreciação de constitucionalidade
de norma tributária, cabendo-lhe observar a legislação em vigor.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE NO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com a SÚMULA CARF no. 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF no. 49.
A denúncia espontânea não afasta a aplicação da multa por atraso no
cumprimento de obrigações tributárias acessórias, não sendo possível a
aplicação do benefício previsto no art. 138 do CTN no caso de multa por
entrega de DIMOB em atraso.
Aplicação da Súmula CARF no. 49

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de inconstitucionalidade e de prescrição intercorrente suscitadas e, no mérito, em
negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720095/2011-64
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.042 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720095/2011-64

Relatório
Por retratar os fatos com propriedade até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/BSB:
Versa o presente processo sobre Auto de infração, com Relatório de Trabalho
Fiscal, às fls. 2/17, com exigência de multa isolada por prestação de informações
inexatas e incompletas nas Declarações de Informação sobre Atividades Imobiliárias-
DIMOB, dos anos-calendário de 2007 e 2008; bem como exigência de multa pela não
entrega/atraso da DIMOB do ano-calendário de 2006, no montante de R$ 334.650,00,
conforme a seguir:
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES OMISSÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INEXATA
OU INCOMPLETA
O contribuinte prestou informações inexatas nas DIMOB, referentes aos anos-
calendário de 2007 e 2008, apuradas conforme o Relatório de Trabalho Fiscal, às fls.
11/15, parte integrante deste Auto de infração.
Fato Gerador Multa
29/02/2008

50.300,00
27/02/2009

24.350,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 29/02/2008 e 27/02/2009:
Art. 16 da Lei n° 9.779/99 e art. 57, inciso 11, da Medida Provisória n° 2.158-
33/01 e reedições
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE
INFORMAÇÕES SOBRE ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS (DIMOB)
O sujeito passivo não entregou no entregou a Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias (DIMOB), referente ao ano-calendário de 2006, ensejando a
aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário ou
fração de atraso, apurado conforme o Relatório de Trabalho Fiscal, às fls. 11, parte
integrante deste Auto de Infração. O prazo para entrega da DIMOB do ano-
calendário de 2006 era 28/02/2007. A declaração foi apresentada em 30/06/2011, 52
meses depois do prazo.
Fato Gerador Multa
01/03/2007

260.000,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/03/2007 e 01/03/2007:
Art 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999.
Art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Inconformada, a interessada apresentou impugnação ao lançamento de ofício, às
fls. 220/235, com as seguintes alegações de fato e de direito:
Contesta a multa por atraso na etrega da DIMOB, ano-calendário 2006, sob
alegação de que apresentou a mesma em tempo hábil, fevereiro de 2007, e mesmo
assim foi autuada pelo valor de R$ 260.00,00. Discorda, também, das diversas
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.042 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720095/2011-64

incorreções ou omissões identificadas nas DIMOB dos anos-calendário de 2007 e
2008.
Entende que autoridade fiscal agiu com flagrante parcialidade desde iniciado o
procedimento fiscal em setembro de 2010, pois dez meses fazendo levantamento na
empresa, sabendo que a mesma estava inserida no benefício da Lei n°11.941/2009,
deixou para apresentar os autos de infração às 17h30, do dia 30 de junho do corrente
ano, último dia previsto na mencionada Lei para consolidação dos débitos com
benefícios legais.
E pior, fez constar nos autos de infração o horário de entrega às 8 horas para
justificar eventual favorecimento na inclusão da dívida no REFIS da crise, quando na
verdade, somente o fez às 17h30 do dia 30 de junho de 2011, impedindo, por
conseguinte, a regularização do seu passivo com os benefícios legais da citada norma.
Argui que a autoridade fiscal agiu de forma afrontosa e a dificultar o
cumprimento da obrigação , buscando meios para majorar vultosamente o valor do
débito e impedir a sua inclusão na Lei do REFIS, dando interpretação desfavorável ao
contribuinte, em contrariedade com o entendimento jurisprudencial e do próprio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.
No caso em tela, o agente fiscalizador desobedeceu mais uma vez a previsão
legal, ao deixar de constar a hora real em que deveria dar ciência dos autos de infração
á empresa ora impugnante, tendo ligado na véspera do dia em que a empresa deveria
comparecer ao Órgão, estabelecendo o horário das 17h30, uma vez que ainda não
havia concluído o trabalho.
Por tais razões, pede e espera a impugnante seja instaurado o devido processo
administrativo disciplinar para apuração dos excessos cometidos pelo agente
fiscalizador, em desconformidade com a legislação que disciplina o processo
administrativo, notadamente com os princípios que regem a administração pública.
Entende exorbitante as multas aplicadas. No caso da multa de R$ 260.000,00,
pelo suposto atraso na apresentação da DIMOB referente ao ano-calendário de 2006,
há uma ausência de razoabilidade na interpretação da lei, pois o sujeito passivo
apresentou o solicitado, conforme comprova a declaração anexada por meio da
correspondência datada do dia 30/06/2011, eximindo-se de qualquer responsabilidade
por infração, como determina o art. 138 do CTN.
Quanto a multa arbitrada no valor de R$ 74.650,00, as supostas inexatidões
poderiam ter sido sanadas mediante notificação do contribuinte para que pudesse
realizar as retificações necessárias, de onde se percebe patente arbitrariedade no ato
administrativo. Ademais, a multa foi aplicada sobre o total da negociação, quando a
própria empresa já havia reconhecido parte do valor, dando claro reconhecimento de
interpretação abusiva do dispositivo legal aplicado.
Informa que adotou o sistema do lucro presumido que reduz sobremaneira o
imposto incidente sobre as suas operações, de forma que o valor da multa apurado
supera o valor do imposto devido, com infringência clara aos princípios da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco. Cita, nesse sentido, jurisprudência do STF e
tribunais superiores.
Noutro aspecto, deve ser levado em consideração que a empresa recebeu
diversas certidões negativas da própria Receita Federal, sem jamais constar atraso na
entrega da declaração do DIMOB. As normas invocadas na fiscalização - art. 57 da
MP 2.158-35/2001 e art. 16 da Lei n. 9.779/1999, por sua vez, em momento algum
estabelecem multa por atraso na entrega da DIMOB. Na verdade, o aludido art. 57 se
aplica as informações ou esclarecimentos solicitados em procedimento fiscal, ou
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.042 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720095/2011-64

mesmo, em caso de obrigações acessórias a impostos ou contribuições, que não é o
caso do DIMOB.
Por fim, observa que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, por meio do Acórdão n. 3102-00.707, extraído do processo n.
10880.004854/2004-92, entendeu como abusiva a interpretação dada pelo auditor
fiscal no presente caso, razão pela qual impõe-se o acolhimento da presente
impugnação.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, requer:
- a instauração do devido processo administrativo disciplinar a fim de apurar e
punir exemplarmente o agente fiscalizador pelas faltas e excessos cometidos e
flagrante confronto as normas legais acima invocadas;
- a exclusão de responsabilidade, nos termos do art. 138 do CTN, da multa
aplicada no valor de R$ 260.000,00, pela auto-denunciação da impugnante;
- na remota hipótese do não acolhimento do pedido acima, requer a exclusão ou
minoração das multas impostas, tendo em vista a capacidade contributiva do sujeito
passivo e o efeito confiscatório das multas;
- na hipótese de se manter a multa do DIMOB de 2006, a sua adequação ao
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda, por meio do Acórdão n. 3102-00.707, extraído do processo n.
10880.004854/2004-92 ;
- na hipótese de se manter a multa do DIMOB dos anos de 2007 e 2008, que
seja apurada a multa pela diferença apurada na negociação e não sobre o total do
negócio firmado pela impugnante.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-82.845, de 13 de dezembro de 2018 (e-fl. 253), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DIMOB. INFORMAÇÕES INCOMPLETAS OU INCORRETAS.
A pessoa jurídica que prestar informações inexatas ou incompletas na
Declaração de Operações Imobiliárias, sujeita-se a imposição de multa isolada.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DIMOB. ENTREGA
INTEMPESTIVA. CABIMENTO.
Mantêm-se a aplicação da multa por atraso na entrega de Declaração de
Informações sobre Atividades Imobiliárias-DIMOB, quando inexistirem razões
previstas em lei ou normas que, diante das razões apresentadas pela
interessada, justifiquem o afastamento da mesma.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é
a aplicação da multa prevista legalmente no caso de transmissão intempestiva.
MULTA POR INFORMAÇÕES INCOMPLETAS E INEXATAS NA
DIMOB. APLICABILIDADE.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.042 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720095/2011-64

Mantêm-se a aplicação da multa por informações incompletas e incorretas na
DIMOB, quando comprovadas as inexatidões.
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa não possui competência para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO DA MULTA.
A lei nova aplica-se a ato ou fato não definitivamente julgados quando lhes
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática.
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual, em linhas
gerais, reproduziu os argumentos e fundamentos expendidos na Impugnação.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Passo à análise do pontos suscitados no Recurso Voluntário.

Preliminares
Como primeira preliminar de mérito, o Recorrente alega a inconstitucionalidade
da multa por seu caráter confiscatório.
Quanto a esta questão, observo que a decisão de 1a instância que rejeitou a
argüição de inconstitucionalidade do Recorrente não merece qualquer reparo, eis que está em
consonância com a jurisprudência deste CARF, consubstanciada na súmula no 02:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.042 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720095/2011-64

Como se observa, é vedado ao CARF pronunciar-se sobre questões de
inconstitucionalidade de leis tributárias, razão pela qual afasto esta Preliminar levantada pelo
Recorrente.
Como segunda preliminar, o Recorrente sustenta a ocorrência da prescrição
intercorrente.
A matéria não comporta maiores digressões, eis que já pacificada e sumulada no
âmbito do CARF por meio da súmula no 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o §4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada
legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e, portanto, suas regras não podem ser aplicadas
no âmbito do processo administrativo fiscal.
Pelos motivos expostos, rejeito também a preliminar suscitada.

Mérito
A exemplo do que ocorreu em primeira instância, a defesa do Recorrente é
baseada essencialmente no instituto da denúncia espontânea, segundo o qual a multa em questão
seria dispensada, por ter havido a apresentação da DIMOB antes de qualquer procedimento
fiscal.
Não vejo como acolher o pleito do Recorrente, pois a decisão da DRJ/BSB
apresenta estreita sintonia com a jurisprudência do CARF.
Os indigitados argumentos foram fundamentadamente afastados em primeira
instância, conforme consta de trechos do voto condutor do acórdão recorrido, pelo que peço
vênia para transcrevê-los e, com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57
do RICARF, adotá-los, desde já, como razões de decidir:
(...)
Cabe esclarecer que a entregue da Declaração fora do prazo fixado pela norma
tributária é considerada como sendo o descumprimento de uma obrigação acessória
por parte da empresa. Como regra, é conduta formal que não se confunde com o não
pagamento de tributo, nem tampouco com as multas decorrentes por tal procedimento.
As denominadas obrigações acessórias autônomas não estão alcançadas pelo art.
138, do Código Tributário Nacional-CTN. Elas se impõem como normas necessárias
para que possa ser exercida a atividade administrativa fiscalizadora do tributo, sem
qualquer laço com os efeitos do fato gerador de tributo. A multa aplicada é em
decorrência do poder de polícia exercido pela Administração Pública pelo não
cumprimento de regra de conduta imposta a uma determinada categoria de
contribuinte.
Pelo explicitado, em que pese os argumentos da contribuinte, alicerçados no art.
138 do Código Tributário Nacional (espontaneidade), esses não podem prosperar nesta
esfera administrativa de julgamento uma vez que, a exigência da multa de ofício,
processada na forma dos autos, está prevista em normas regularmente editadas.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.042 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720095/2011-64

Ressalta-se que, tratando-se de legislação tributária, abstrai-se a intenção do
agente e a efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato praticado, na definição
de responsabilidade objetiva trazida pelo art. 136 do mesmo CTN.
Embora a impugnante tenha tomado às providências necessárias para
regularizar a sua situação perante este Órgão, as mesmas foram extemporaneamente, o
que não lhe exime da exigência da multa pelo descumprimento da obrigação acessória
conforme lhe é exigido no Auto de Infração/Notificação de Lançamento.
Pondera-se que, consoante o parágrafo único do artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Não podem os servidores, seja o
lançador, seja o arrecadador, seja o julgador, agregar a seus atos funcionais suas
convicções pessoais ou seus estados anímicos subjetivos se estes colidirem com as
normas veiculadas pelos textos legais.
E, por ser o lançamento ato privativo da autoridade administrativa é que a lei
atribui à Administração o poder de impor, por meio da legislação tributária, ônus e
deveres aos particulares, denominados, genericamente, obrigações acessórias, que têm
por objeto as prestações, positivas ou negativas, no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos (CTN, art. 113, § 2°). Quando a obrigação acessória não é
cumprida, fica subordinada à multa específica (CTN, art. 113, § 3°). Assim é que a
Administração exige do particular diversos procedimentos.
(...)
Como se observa, o lançamento em questão foi efetuado de acordo com o que
prescrevem os artigos 138 e 142 do CTN, motivo por que não há que se falar em Denúncia
Espontânea ou parcialidade do agente fiscal, eis que a autuação subordinou-se à observância
desses requisitos legais.
Aduzo que a Denúncia Espontânea é assunto que se encontra sumulado no
enunciado 49 do CARF:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, por negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.042 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720095/2011-64

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital